Tribunal: TJES
Processo: 5008506-12.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008506-12.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOSE MAURICIO DE MOURA JUNIOR
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 4ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5008506-12.2022.8.08.0000

PACIENTE: JOSE MAURICIO DE MOURA JUNIOR

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 4ª VARA CRIMINAL

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
JOSE MAURICIO DE MOURA JUNIOR

em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO
DE DIREITO DA
4
ª VARA CRIMINAL DE
VILA VELHA
, nos autos do Processo tombado sob nº
0009487-12.2008.8.08.0035
.

Sustenta a defesa, em resumo, que: (i) o paciente foi denunciado em 16 de outubro de 2013 pelo crime de tentativa de homicídio ocorrido em 16 de maio de 2004; (ii) por falha de comunicação e atualização do seu endereço, o paciente não foi localizado para ser citado, o que resultou na decretação de sua prisão preventiva; (iii) o mandado de prisão expedido contra o paciente foi cumprido no mês de maio de 2022; (iv) foi formulado pedido de revogação da ordem de prisão, mas o requerimento foi indeferido; (v) o paciente já está condenado por outro crime, cumprimento regime semiaberto, e ficará sendo monitorado por tornozeleira eletrônica; (vi) decorreram quase vinte anos desde o fato descrito na denúncia, não havendo mais razões que justifiquem a manutenção da prisão preventiva.

Requer, por conseguinte, a substituição da prisão preventiva por outra medida cautelar alternativa. No mérito, pugna pela concessão do writ, permitindo que o paciente aguarde em liberdade a tramitação do processo.

A liminar foi
in
deferida
em Decisão proferida no ID nº 3278769.

Foram prestadas informações pela Autoridade Coatora em ID de nº 3358332.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, ID nº 3368626, opinando pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

VITÓRIA-ES, 23 de setembro de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5008506-12.2022.8.08.0000

PACIENTE: JOSE MAURICIO DE MOURA JUNIOR

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 4ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
JOSE MAURICIO DE MOURA JUNIOR

em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO
DE DIREITO DA
4
ª VARA CRIMINAL DE
VILA VELHA
, nos autos do Processo tombado sob nº
0009487-12.2008.8.08.0035
.

Sustenta a defesa, em resumo, que: (i) o paciente foi denunciado em 16 de outubro de 2013 pelo crime de tentativa de homicídio ocorrido em 16 de maio de 2004; (ii) por falha de comunicação e atualização do seu endereço, o paciente não foi localizado para ser citado, o que resultou na decretação de sua prisão preventiva; (iii) o mandado de prisão expedido contra o paciente foi cumprido no mês de maio de 2022; (iv) foi formulado pedido de revogação da ordem de prisão, mas o requerimento foi indeferido; (v) o paciente já está condenado por outro crime, cumprindo regime semiaberto, e ficará sendo monitorado por tornozeleira eletrônica; (vi) decorreram quase vinte anos desde o fato descrito na denúncia, não havendo mais razões que justifiquem a manutenção da prisão preventiva.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão
por meio da qual

foi
in
deferido
o pedido
liminar
.

Colhe-se dos documentos apresentados pela defesa que, no dia 16/5/2004, por volta das 21:00 horas, na Rua Maria Valadares, Bairro Jaburuna, em Vila Velha/ES, o réu, agindo com intenção de matar e portando uma arma de fogo, efetuou disparos em direção às vítimas Flávia Rios e Fábio Alves da Silva, não consumando o seu intento por circunstâncias alheias a sua vontade.

Constata-se pela leitura dos autos que o paciente, após discutir com a vítima Flávia pelo telefone, dirigiu-se até a residência onde a mesma estava e, ao avistá-la, sacou a arma e passou a efetuar disparos. Por sua vez, Flávia tentou fugir pulando a cerca de outra casa, quando o réu teve sua atenção desviada para a vítima Fábio, que também estava na rua.

Deflui-se da narrativa da exordial que a filha de Fábio se assustou, ficando perdida no meio do tiroteio, momento em que Fábio disse ao réu que iria se aproximar para resgatar a criança, ocasião em que JOSÉ MAURÍCIO virou-se para a vítima e atirou.

Emerge dos autos, ainda, que o crime teria sido praticado por motivo torpe, eis que o réu não aceitava o fim do relacionamento com Flávia.

No caso,
não se discute
a existência
de provas
de
materialidade
do crime ou de
indícios suficientes
de autoria, visto que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
que é inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja
provas da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria
.

O cárcere preventivo, de acordo com cópia da decisão proferida pela autoridade coatora (ID nº 3270222), foi motivado nos seguintes termos:
Considerando-se que o acusado está se furtando de responder os termos da ação penal e segundo informado às fls. 116, decreto a sua prisão preventiva por entender presentes os seus requisito
s
.

A referida decisão foi proferida no dia
29/4/2015.
Nesse contexto, apesar de os fatos descritos na peça acusatória (16/5/2004) serem substancialmente antigos, tendo transcorrido, ainda, quase dez anos entre a data dos fatos e o recebimento da denúncia (ocorrida em 02/12/2013), deve-se pôr em evidência a circunstância de que o réu

teve expedido contra si
mandado de prisão
entre os anos de 2015 e 2022, ou seja,
por
sete anos.
Somados todos os atos sequenciais acima enumerados,
são dezoito anos com paradeiro desconhecido.

Destarte, a defesa alegou na petição inicial que o paciente não foi localizado “por falha de comunicação e atualização de seu endereço”, mas não logrou êxito em explicar o alcance dessa informação. Ademais, a seletividade documental deste
writ
impede que se saiba, neste momento, de que forma o paciente teve ciência dos termos da ação penal. Lado outro, por meio da decisão que manteve o decreto prisional, a autoridade coatora consignou de forma expressa que o paciente se evadiu logo após os fatos cuja prática lhe é imputada.

Com efeito, pelo que se depreende da consulta processual no sistema E-jud e também pelas informações prestadas pela autoridade coatora, o juízo primevo diligenciou inúmeras vezes na tentativa de localizar o réu, todas sem sucesso, havendo elementos que permitem identificar a intenção daquele de se furtar à aplicação da Lei Penal, não tendo a defesa logrado êxito em comprovar o contrário.

A título de informação, trago ao debate trecho de certidão de oficial de justiça que tentou localizar o réu:

Certifico que, em estrito cumprimento ao mandado em intimação de fls. retro, expedido nos autos do processo nº 0100103-05.2014.8.20.0127, Carta Precatória da Comarca de Santana do Matos RN, Criminal de Vila Velha/ES, compareci ao endereço indicado, onde deixei de proceder a Citação de JOSÉ MAURÍCIO DE MOURA JUNIOR, pois o mesmo encontra-se foragido a(sic) mais de 01 (um) ano, ao ser indiciado em processo criminal na Comarca de Santana do Matos RN, também em Ação Penal de Competência do Júri, processo nº 0000349-61.2012.8.20.0127. O referido é verdade. Dou fé.

Santana do Matos/RN, 02 de abril de 2014.

Diante de tais circunstâncias, a contemporaneidade do decreto prisional está devidamente configurada com base na permanência da condição de foragido, cessada tão somente em razão de sua captura para cumprimento da prisão preventiva.

Sobre o tema, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RÉU QUE PERMANECEU FORAGIDO. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO. (...). 3. Caso as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida extrema, tendo em vista não apenas as circunstâncias concretas do delito, as quais evidenciam a gravidade concreta do delito, mas também
a constatação de que, frustradas as tentativas de localização do agravante, o acusado encontra-se em local incerto e não sabido, tornando evidente suas intenções de se esquivar do cumprimento da Lei.
Prisão preventiva devidamente justificada para a garantia da ordem pública e da aplicação da Lei Penal, nos termos do art. 312 do CPP. 3.
Ora, "nos termos da jurisprudência desta Quinta Turma, a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da Lei Penal" (
AGRG no RHC n. 117.337/CE, Relator Ministro Jorge MUSSI, Quinta Turma, julgado em 21/11/2019, DJe 28/11/2019). Prisão preventiva devidamente justificada para a garantia da ordem pública e da aplicação da Lei Penal, nos termos do art. 312 do CPP. . (STJ; AgRg-HC 748.113; Proc. 2022/0176175-2; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 21/06/2022; DJE 27/06/2022)

Registre-se, ademais, que alegações sobre eventual falha no procedimento do Juízo de origem quanto à localização do paciente, ao que se denota, não foram enfrentadas na ação principal, não havendo elementos documentais que permitam identificar tal situação.

Por derradeiro, tem-se que o paciente é condenado por crime pretérito e, como se sabe, a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais
ou condenações definitivas
denotam o risco de reiteração delitiva
e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar
(STJ; AgRg-RHC 164.799; Proc. 2022/0139811-3; MG; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 14/06/2022; DJE 21/06/2022).

Por derradeiro, em consulta ao andamento do processo no sistema E-jud, verifiquei que a autoridade qualificada como coatora designou Audiência de Instrução e Julgamento para o dia 07/12/2022, dando andamento célere ao feito desde que o réu foi encontrado, priorizando a persecução penal, sobretudo de modo a elucidar os fatos o quanto antes.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO a ordem.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5008506-12.2022.8.08.0000

PACIENTE: JOSE MAURICIO DE MOURA JUNIOR

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 4ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
HOMICÍDIO
.

PRISÃO PREVENTIVA.
ORDEM PÚBLICA.
RÉU FORAGIDO. CAPTURA. CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO PRISIONAL. PARADEIRO DESCONHECIDO QUE JUSTIFICA O CÁRCERE PREVENTIVO.
ORDEM DENEGADA.

1. Hipótese em que, apesar de os fatos descritos na peça acusatória (16/5/2004) serem substancialmente antigos, tendo transcorrido, ainda, quase dez anos entre a data dos fatos e o recebimento da denúncia (ocorrida em 02/12/2013), deve-se pôr em evidência a circunstância de que o réu

teve expedido contra si mandado de prisão entre os anos de 2015 e 2022, ou seja, por sete anos. Somados todos os atos sequenciais acima enumerados, são dezoito anos com paradeiro desconhecido.

2. A contemporaneidade do decreto prisional está devidamente configurada com base na permanência da condição de foragido, cessada tão somente em razão de sua captura para cumprimento da prisão preventiva.

3. A evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da Lei Penal (STJ, AGRG no RHC n. 117.337/CE, Relator Ministro Jorge MUSSI, Quinta Turma, julgado em 21/11/2019, DJe 28/11/2019).

4
.

Habeas
Corpus
denegado
.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.